Tribunal: STF
Processo: AI 432146
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-30
Data de publicação: 2004-06-30

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - FORMALIDADE. A teor do disposto no artigo
321 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, na petição de
encaminhamento do recurso deve-se indicar a alínea do inciso III do
artigo 102 da Constituição Federal que o autoriza. A formalidade é
essencial à valia do ato, consubstanciando, assim, ônus
processual.
        AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a
aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de
Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância
de má-fé.